Tribunal: TJSP
Processo: 1501073-18.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – Art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA – NÃO VERIFICADO - O douto magistrado de piso estabeleceu a pena privativa de liberdade alicerçado nos elementos constantes dos autos,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – Art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA – NÃO VERIFICADO - O douto magistrado de piso estabeleceu a pena privativa de liberdade alicerçado nos elementos constantes dos autos, declinando, outrossim, os motivos que nortearam sua conclusão, não havendo qualquer afronta ao princípio da individualização da pena, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADO - Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico, devendo ser mantida a condenação do agente decretada em primeiro grau.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/2006 - INVIABILIDADE - Tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida em poder do apelante, aliado ao fato de que responde a outra ação penal na qual fora denunciado no art. 35 da Lei de Drogas, indicando que faz da mercancia ilícita seu meio de vida, impossível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR ALTERNATIVA – IMPOSSIBILIDADE - Diante da quantidade da droga e da pena aplicada, incabível a substituição da pena.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE - A quantidade de droga foi utilizada na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, considerada como circunstância judicial desfavorável, a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – O apelante não cumpriu o lapso de 2/5 da pena privativa de liberdade ora estabelecida, inviável o reconhecimento da detração do tempo de prisão cautelar, com base no art. 387, § 2o, do CPP, a ser realizado oportunamente pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501073-18.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
DEIVIT CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar
arguida, negaram provimento ao recurso interposto por Deivit Carvalho dos
Santos Júnior, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Apelação Criminal no 1501073-18.2019.8.26.0599
Comarca de Piracicaba - 3a Vara Criminal
Apelante: DEIVIT CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
Art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 -
RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA
NÃO
VERIFICADO - O douto magistrado de piso estabeleceu a
pena privativa de liberdade alicerçado nos elementos
constantes dos autos, declinando, outrossim, os motivos que
nortearam sua conclusão, não havendo qualquer afronta ao
princípio da individualização da pena, em consonância com
o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO

INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO VERIFICADO - Demonstrada
satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do
crime de tráfico, devendo ser mantida a condenação do
agente decretada em primeiro grau.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO
33,
§4o,
DA
LEI
11.343/2006
-
INVIABILIDADE - Tendo em vista a grande quantidade de
droga apreendida em poder do apelante, aliado ao fato de
que responde a outra ação penal na qual fora denunciado no
art. 35 da Lei de Drogas, indicando que faz da mercancia
ilícita seu meio de vida, impossível a aplicação da causa
especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da
Lei Antitóxicos.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CARCERÁRIA
POR
ALTERNATIVA
IMPOSSIBILIDADE - Diante da
quantidade da droga e da pena aplicada, incabível a
substituição da pena.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL

IMPOSSIBILIDADE - A quantidade de droga foi utilizada
na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base,
considerada como circunstância judicial desfavorável, a
ensejar a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do
art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e artigo 42, da Lei n.
11.343/2006.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE O apelante não
cumpriu o lapso de 2/5 da pena privativa de liberdade ora
estabelecida, inviável o reconhecimento da detração do
tempo de prisão cautelar, com base no art. 387, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
CPP, a ser realizado oportunamente pelo MM. Juízo das
Execuções Criminais.
Recurso improvido.
Vistos.
1 - Trata-se de apelação interposta por
Deivit Carvalho dos Santos Júnior, contra a r. sentença datada de 09
de setembro de 2019, proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba, que o condenou como incurso
no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa, no piso, em regime inicial fechado,
negado o recurso em liberdade (fls. 188/194).
Insurge-se
a
Defesa,
pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por
falta de fundamentação no tocante à dosimetria da pena; no mérito,
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, e a detração penal (fls. 206/239).
Em contrarrazões, o douto Promotor de
Justiça, postulou pelo improvimento do recurso (fls. 400/420).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 425/435).
Este, em síntese, é o relatório.
Da preliminar
Inicialmente,
deve
ser
rechaçada
a
preliminar suscitada pelo apelante.
Com efeito, não há que se falar em falta de
fundamentação do édito condenatório.
Como se percebe, a sentença examinou as
questões agitadas, apontando o douto magistrado de piso os
elementos de convicção nos quais ancorou a decisão, declinando,
outrossim, os motivos que nortearam sua conclusão, atendendo,
assim, à exigência de que trata o artigo 381 do Código de Processo
Penal.
As teses defensivas foram apreciadas, eis
que se concluiu pela responsabilidade do réu no crime descrito na
denúncia, com base nos elementos dos autos. A decisão impugnada
se encontra em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Carta
Magna, não havendo que se falar em nulidade.
Salienta-se que o juiz não está obrigado a
responder a todas as teses defensivas, certo que, no caso em exame,
o MM. Juiz a quo examinou e se referiu às provas que julgou
interessar ao deslinde do feito, servindo o reconhecimento, como já
dito, apenas como mais um elemento de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Da mesma forma, a pena privativa de
liberdade foi fixada pelo julgador a quo com base nos elementos
constantes dos autos, declinando os motivos que nortearam sua
conclusão, não comportando maiores digressões a esse respeito,
conquanto o princípio da individualização da pena foi devidamente
observado, em consonância com o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Anote-se em relação ao tema:
"APELAÇÃO
CRIMINAL.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA
SENTENÇA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. REJEIÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO COM A DROGA NÃO
DEMONSTRADO.
ASSOCIAÇÃO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. SÚPLICA ABSOLUTÓRIA
NÃO ACOLHIDA. REDUÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO.(...)
Não cabe falar em carência de fundamentação quando o
Magistrado expõe todos os elementos que o levaram a prolatar o
édito condenatório, bem como justifica as reprimendas impostas.
(...)"
(TJMG,
APELAÇÃO
CRIMINAL
N°
1.0518.08.158605-0/001, Rel. Des Renato Martins Jacob, DJ
04/03/2011) .
Desse modo, os motivos que levaram ao il.
julgador de piso à condenação do ora recorrente foi apresentado de
maneira clara, objetiva e expressa, possibilitando-lhe uma adequada
defesa, ao contrário do que sustenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Ressalte-se, ademais, não se confundir
motivação sucinta com ausência de fundamentação, em face do
princípio do livre convencimento motivado, a nortear o processo
penal.
Traz-se à colação, ao ensejo:
APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSO
PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇAO -
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS - RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM
ILÍCITA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - AGENTE
DEVIA SABER DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA - APLICAÇAO
DA
PENA
NO
MÍNIMO
LEGAL
-
POSSIBILIDADE
-
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - FEITOS EM
ANDAMENTO NÃO AFEREM ANTECEDETNES CRIMINAIS -
SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO - POSSIBILIDADE - PENA
APLICADA INFERIOR A QUATRO (04) ANOS - SUBSTITUIÇAO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS - POSSIBILIDADE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL - ISENÇÃO DE CUSTAS -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não há que se
falar em ausência de fundamentação, quando na sentença houver
uma concisa e sintética exposição dos fundamentos que formaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
convencimento do Magistrado. 2 (...)" (TJMG, apelação criminal n°
1.0083.04.001760-6/001, 6a Câmara Criminal, Des. Rel. Rubens
Gabriel Soares, d.j. 08/02/2011).
É da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL
-
HABEAS
CORPUS -EMISSÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS SEM LASTRO
OU GARANTIAS SUFICIENTES -NULIDADE DO ACÓRDÃO
IMPUGNADO
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA (...) ORDEM
DENEGADA. 1. Satisfaz a exigência prevista no artigo 93, IX da
Constituição da República o acórdão que motiva suficientemente as
razões pelas quais refuta a pretensão defensiva, ainda que
sucintamente. Precedentes. (...) 6. Ordem denegada." (HC
108.843/RJ, 6a T., Rela Desa convocada Jane Silva, j. 23.09.2008,
DJe 28.10.2008).
Afastada a preliminar suscitada pela douta
defesa, passo a examinar o mérito.
2 Consta da denúncia que, no dia 09 de
julho de 2019, por volta de 11h30min, na confluência das Ruas
João Wesley e Monte Everest, bairro Vila Cristina, na cidade e
Comarca de Piracicaba, DEIVIT CARVALHO DOS SANTOS
JÚNIOR, agindo em concurso e com identidade de propósitos com
o adolescente A.A.S.C., trazia consigo, sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de
venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 01
(um) tijolode maconha, com peso bruto aproximado de 904,0g
(novecentos e quatro gramas), substância entorpecente que
determina dependência física e psíquica.
Segundo apurado, na data dos fatos,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro
Jardim São Paulo, quando avistaram o veículo VW/Gol, placa
BIK-2118/Piracicaba-SP, de cor cinza, cujo motorista empreendeu
fuga com o automotor ao perceber a aproximação da viatura
policial.
O veículo foi perseguido até confluência
das Ruas João Wesley e Monte Everest, onde dos indivíduos
abandonaram o automotor e empreenderam fuga a pé, sendo detidos
logo em seguida.
Com a detenção, verificou-se que o
adolescente A.A.S.C. conduzia o veículo, tendo o indiciado como
passageiro.
Durante
a
perseguição
os
policiais
visualizaram DEIVIT dispensar um pacote pela janela dianteira do
passageiro do automotor, o qual foi localizado, constando-se tratar-
se de um tijolode maconha.
Realizada busca no veículo, os policiais
militares encontraram, ainda, um aparelho celular e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
embalagens de papel seda. Além disso, na residência de DEIVIT
foram localizados um rolo de papel alumínio e uma faca com
resquícios da mesma droga.
Diante das circunstâncias da apreensão da
droga, da quantidade e forma de acondicionamento e dos
antecedentes do indiciado no Juízo da Infância e da Juventude desta
Comarca, restou evidente que o indiciado, agindo em concurso com
o adolescente, trazia consigo a droga para fins de venda ou entrega,
de qualquer forma, a consumo de terceiros.
A denúncia foi oferecida aos 12 de agosto
de 2019 (fls. 98/100).
Na mesma data, foi determinada a
notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia, nos
termos do artigo 55, da Lei no 11.343/06 (fls. 103).
O apelante foi notificado (fls. 149) e
apresentou defesa preliminar (fls. 107/111).
A denúncia foi recebida aos 21 de agosto
de 2019 (fls. 112/114).
A r. sentença foi publicada aos 10 de
setembro de 2019 (fls. 195).
A
materialidade
esta
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
laudo de constatação preliminar (fls. 18), laudo químico
toxicológico (fls. 137/139) e pela prova oral produzida nos autos.
A autoria é inconteste.
Na
fase
policial,
acompanhado
de
advogado, o recorrente disse que na data dos fatos estava no interior
do veículo VW Gol, que era conduzido por Adailson, quando foram
abordados por Policiais Militares. Um dos policiais alegou que
teriam dispensado um tijolo de maconha. Nega ter dispensado o
entorpecente, bem como nega que tenha havido perseguição, pois
quando os policiais deram a ordem, Adailson parou o veículo. Em
sua residência foram localizados um rolo de papel alumínio e uma
faca, objetos estes de propriedade de sua mãe. Já o veículo VW Gol
pertence à mãe de Adailson (fls. 06/07).
Interrogado em Juízo, o acusado afirmou
que no dia dos fatos estava com o adolescente Adailson na casa
dele, quando saíram para comprar “mistura”. Não receberam ordem
de parada, mas apenas foram seguidos pelos policiais. Dirigia o
carro e não dispensaram a droga. O carro era de seu primo. Não
conhecia os policiais e não sabe os motivos para uma falsa
incriminação, tendo visto a droga apenas na Delegacia. Não fugiram
ou foram perseguidos. Não foi conduzido ao local onde a droga foi
localizada. Não convidou o adolescente para mexer com droga
(sistema audiovisual).
O adolescente A.A.S.C., inquirido somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
na fase policial, manteve-se silente (fls. 04).
Em Juízo, o policial militar Vitor de Lima
Rodrigues narrou que na data dos fatos estava em patrulhamento,
quando avistaram um veículo VW/Gol, sendo conduzido pelo
adolescente e tendo o réu como passageiro. Ambos, ao avistarem a
viatura, demonstraram nervosismo e, ao receberem ordem de
parada, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, tendo o
passageiro jogado um objeto pela janela. Feita a abordagem, ambos
tentaram fugir, sendo perseguidos e contidos. Voltaram no local
onde o objeto havia sido jogado e lograram em encontrar um tijolo
de maconha. Indagados, ambos deram informações desencontradas
com relação à propriedade do veículo, tendo as genitoras de ambos
negado a propriedade do veículo como eles disseram. Ambos
negaram ter dispensado a droga. Na residência do réu foram
localizados um rolo de papel alumínio e uma faca com resquícios de
droga. No interior do carro foram localizados um aparelho celular
de propriedade do acusado e embalagens de papel seda para embalo
ou preparo da droga. A mãe do acusado disse que duas semanas
antes, o irmão do réu foi preso por tráfico de drogas. O réu e o
menor não foram abordados em casa antes dos fatos. Foram
abordados na rua e conduzidos às residências para verificação da
procedência do veículo (sistema audiovisual).
No mesmo sentido foi depoimento do
policial militar Diego Alfredo Zancani, acrescentando que diante do
nervosismo do réu e do adolescente, desconfiou que o condutor era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
menor de idade, pelo que optou pela abordagem. Disse ainda que
viu Deivit dispensando a droga. Na casa de Devit encontraram uma
faca com resquícios de maconha e papel alumínio. Não conhecia o
réu antes dos fatos (sistema audiovisual).
A testemunha de defesa Magnólia Cruz de
Jesus, sogra do réu, não presenciou os fatos. Somente atestou os
antecedentes do réu (sistema audiovisual).
Incabível
a
absolvição,
diante
da
segurança do conjunto probatório.
A versão apresentada pelo acusado, além
de contraditória, não restou sequer minimamente demonstrada,
desmentida pelas provas produzidas.
Em solo policial, o acusado afirmou que o
veículo era conduzido pelo adolescente e que o veículo pertencia à
genitora do menor, ao passo que, em Juízo, ciente das afirmações
dos milicianos no sentido de que ele teria sido visto dispensando a
droga pela janela do veículo, disse que era o condutor do
automóvel, de propriedade de seu primo.
Apesar de ter negado a prática delituosa,
como geralmente acontece nos crimes de tráfico, não pode sobrepor
aos testemunhos prestados pelos policiais, principalmente quando a
defesa não fez qualquer prova capaz de desconstituir ou
desacreditar a veracidade desses depoimentos.
Os policiais de forma coesa, harmônica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
segura relataram o ocorrido, afirmando que o veículo VW/Gol era
conduzido pelo adolescente, tendo o acusado ao seu lado, no banco
do passageiro, e estes, ao visualizarem a aproximação da viatura
demonstraram nervosismo, no que foi lhes dada ordem de parada,
no entanto, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, sendo
perseguido.
Durante a fuga, os policiais visualizaram o
acusado jogando um objeto pela janela do automóvel.
Posteriormente, os ocupantes abandonaram o veículo e saíram
correndo a pé, no que foram alcançados e detidos pelos milicianos.
Os policiais voltaram ao local onde o
objeto havia sido jogado e constataram que se tratava de um tijolo
de maconha. No interior do automóvel foram localizados um
aparelho celular de propriedade do acusado e cinco embalagens de
papel de seda para embalo ou preparo da droga.
Na residência do réu, os policiais ainda
apreenderam um rolo de papel alumínio e uma faca com resquícios
de droga.
Cabe mencionar que os depoimentos de
policiais são válidos, podendo embasar o decreto condenatório,
visto que não se vislumbra nenhuma atitude de pretensão de
prejudicar o apelante, notadamente se os testemunhos corroboram
outras provas, confirmadas em juízo.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
(...) A absolvição pela negativa de autoria
do agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em
elementos seguros de convicção, como o depoimento prestado por
policiais, as quais formam um conjunto probatório para embasar
um decreto condenatório. A palavra de policial tem o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, por
serem revestidos de presunção de veracidade(...).TJMS, AC no
2011.000352-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte,
Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
mormente quando corroborado com o interrogatório do réu na fase
inquisitiva(...). TJMS, AC, no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo.
Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa, Primeira Turma Criminal, j.
15/08/2011.
Sobre
a
validade
dos
depoimentos
prestados por policiais, trago jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento de
que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”.
(STJ
-
AgRg
no
Ag
1158921/SP
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011
DJe
01/06/2011).
Outrossim, os depoimentos prestados
pelos policiais apresentam-se uníssonos no sentido de demonstrar a
ocorrência do delito pelo qual o apelante foi condenado, não
havendo razão para se suspeitar do interesse pessoal dos policiais na
sua condenação, pois sequer o conheciam.
É importante destacar que, não obstante a
prova testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos
dos policiais que estavam presentes no dia do delito, esta
circunstância não têm o condão de, por si só, tirar a credibilidade
necessária à formação de um juízo de condenação, mormente
quando harmônica com os demais elementos existentes nos autos.
Ademais, é sabido que em delitos da
natureza do caso ora em comento, a prova testemunhal, de regra,
restringe-se às declarações dos policiais envolvidos na operação,
uma vez que é muito difícil que outras pessoas, sejam
consumidores, traficantes ou testemunhas, na maioria das vezes
temerosas pelas consequências que tal ato possa acarretar, forneçam
informações ou prestem depoimentos em feitos envolvendo tóxicos.
A
jurisprudência
pátria
já
firmou
entendimento nesse sentido, conforme demonstra o aresto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
colendo Superior Tribunal de Justiça que a seguir transcrevo:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA
EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE.
REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
réu sejam considerados na sentença como elemento de prova
amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do
contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição,
tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga
apreendida, 24 (vinte e quatro) invólucros com crack, revela não
ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4- Omissis.
(HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j.
25/05/2010; p. DJe 21/06/2010).
O fato de não ter sido visualizado
praticando a mercancia ilícita não é suficiente para descaracterizar o
tipo penal do tráfico de drogas, pois para consumação deste devem
ser analisadas outras circunstâncias do fato.
Nesse sentido.
“Ressalto que não se faz necessária a
mercancia para que se configure o delito em tela. O crime de
tráfico de entorpecentes é de múltiplas ações e de perigo abstrato.
No caso dos autos, o delito consumou-se pelo simples fato de ter em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
depósito ou guardar droga. Nessas circunstâncias a mercancia
consubstancia mero exaurimento do crime” (TJSP, apelação
criminal no 911.741.3/0, rel. Des. Fábio Gouveia).
Além disso, a questão restou bem
elucidada pelo douto magistrado sentenciante:
“Não
tivessem
dispensado
a
droga,
motivos não teriam para a fuga tresloucada. Além disso, os policiais
não os conheciam e motivos não tinham para uma falsa
incriminação. Também o réu não apresentou qualquer argumento
que justificasse uma perseguição. Não se pode esquecer, ainda, que
mesmo
acerca
do
veículo,
ambos
apresentaram
versões
contraditórias a demonstrar que realmente estavam a serviço do
tráfico. Não se pode esquecer, ainda, que o irmão do acusado foi
preso por tráfico duas semanas antes dos fatos, como relatado aos
policiais pela sua mãe, ficando nítido que o réu assumiu o papel do
irmão na atividade. A quantidade de droga apreendida, quase um
quilo, ainda mais acompanhada de material para fornecimento ao
usuário não deixam dúvidas quanto à destinação da droga a
consumo de terceiros” (fls. 191).
Dessa forma, à luz dos depoimentos
colhidos na instrução probatória e diante das circunstâncias nas
quais o delito se desenvolveu, evidente que o apelante cometeu o
crime de tráfico ilícito de drogas. São diversos os fatos e
circunstâncias que, considerados em conjunto, convergem para o
convencimento acerca da destinação comercial do entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
apreendido, de modo a caracterizar o crime tipificado no caput do
artigo 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES ABSOLVIÇÃO AFASTADA
NEGATIVA DO RÉU ISOLADA
CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR
A
AUTORIA
E
MATERIALIDADE (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I
Impossível a decretação da absolvição quando a demonstração
da autoria e da materialidade do crime decorrem de elementos
probatórios suficientes colhidos nas fases judicial e policial.”
(Primeira
Turma
Criminal
-
Apelação
Criminal
-
N.
2010.028359-5- Rel. Juiz Francisco Gerardo de Sousa - J.
22.2.2011).
Ainda.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DEDROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 12 DA LEI N. 10.826/06). CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
APREENSÃO
DE
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE
DE
DROGA E ALIADA AOS DEPOIMENTOS FORTES E
CONTUNDENTES DOS POLICIAIS. RÉU QUE JÁ ERA
INVESTIGADO POR ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. Não há de se falar em
insuficiência de provas de autoria quando presentes nos autos
elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a do delito de
tráfico ilícito de entorpecentes, tais como a apreensão de
significativa quantidade de droga e os coerentes depoimentos dos
policiais militares em ambas as fases. (...) SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (grifou-se) (Apelação
Criminal n. 2011.091362-2, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira
Neto, j. em 17.7.2012) (grifo nosso).
Oportuno, ainda, registrar que “sendo o
tráfico de entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina
e crime de perigo abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a
saúde pública a risco, não se torna indispensável prova da efetiva
prática de atos de mercancia. Bastam a materialidade delitiva e
elementos indiciários que demonstrem a conduta do acusado”
(TJMG, Ap 0434130-72.2009.8.13.0106, 4a Câm. Crim., rel. Des.
Eduardo Brum, j. 17/11/2010, DJ 30/11/2010).
Além disso, foram apreendidos apetrechos
comumente utilizados para a individualização e comercialização da
substância entorpecente, não restando a menor dúvida que a droga
apreendida era destinada ao consumo de terceiros.
Diante do forte conjunto probatório
amealhado aos autos restou patente que o acusado possuía droga
com a finalidade de comercializá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
DA DOSIMETRIA DA PENA
As penas estabelecidas não estão a
merecer reparos, e foram fixadas sob o seguinte fundamento:
“Passo a dosar a pena do acusado.
“O réu é primário, mas trazia consigo
quase um quilo de entorpecentes, a revelar maior potencial de
causar danos sociais, atingindo um maior número de usuários. No
entanto, diante de sua menoridade relativa, compensadas as
circunstâncias agravante e atenuante, fixo sua pena base no
mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
“Diante do envolvimento do adolescente
Adailson no crime, a pena do réu será aumentada em um sexto,
atingindo um total de cinco anos e dez meses de reclusão, mais o
pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.
“O réu, embora primário, ostenta diversas
distribuições por atos infracionais e processos de execução de
medidas sócio-educativas (fls. 116), sendo duas delas por tráfico de
drogas, como ele mesmo admitiu em seu interrogatório, a revelar
que desde a adolescência vem se dedicando à pratica de ilícitos.
Assim, diante da reiteração de condutas típicas, revela não fazer
jus ao redutor previsto pelo artigo 33, § 4o, da Lei de tóxicos.
(...)
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
a ação para CONDENAR o réu DEIVIT CARVALHO DOS
SANTOS JUNIOR (RG: 56.257.692, filho de Deivit Carvalho Dos
Santos e de Angela Maria Camilo), a uma pena de cinco anos e dez
meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo
33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n°. 11.343/06.
“Inviável, no caso, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão
condicional de seu cumprimento.
“O crime de tráfico é daqueles que
causam enormes danos sociais, destruindo famílias e fomentando a
prática de crimes contra o patrimônio.
“Dessa forma, seus praticantes quando
insistem na atividade, devem iniciar o cumprimento de suas penas
em regime fechado, único compatível com a gravidade do delito
praticado e para propiciar a completa ressocialização do agente.
“O réu respondeu ao processo preso e,
pelos motivos expostos não poderá recorrer em liberdade. Não se
pode esquecer, nesse ponto, que mesmo depois de cumprir medidas
sócio-educativas, tão logo completou a maioridade, voltou à mesma
atividade, revelando a necessidade de maior observação na sua
terapia penal.” (fls. 191/193).
Da aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Quanto à aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sabe-se que a
concessão de tal benefício exige que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. Contudo, este não é o caso do apelante.
Ponderou o douto julgador a quo que o
apelante ostenta dois processos de execução de medidas sócio-
educativas por tráfico de drogas, demonstrando que o réu faz do
tráfico seu meio de vida, tornando inviável a aplicação do redutor.
Ainda que assim não fosse, verifica-se da
certidão de antecedentes criminais, acostada às fls. 115, que o réu
responde a ação penal no 2500986-62.2019.8.26.0599, no qual
remanesceu condenado pelo MM. Juízo da 4a Vara Criminal de
Piracicaba, à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em
20/06/2019, ou seja, aproximadamente vinte dias antes de ser preso
pelos fatos tratados nestes autos, que também se encontra em grau
de recurso.
Dessa forma, embora o apelante seja
primário, há restou evidente que o acusado se dedica à prática do
tráfico de drogas.
Nessa linha intelectiva, manifesta-se a
jurisprudência:
“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSURGÊNCIA DO RÉU - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO OU,
ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO -
DESCABIMENTO
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
-
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS - DEPOIMENTO
DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO
SÓLIDO QUE ENSEJA O DECRETO CONDENATÓRIO - CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40,
III, DA LEI No 11.343/2006 -DELITO PRATICADO EM LOCAL
DESTINADO À DIVERSÃO - LARGO DA ORDEM - REGIÃO
POVOADA DE BARES -FATO DEVIDAMENTE DESCRITO NA
DENÚNCIA - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
- ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROVAS
QUE INDICAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA -
RESTITUIÇÃO
DO
VEÍCULO
APREENDIDO
-
IMPOSSIBILIDADE - BEM UTILIZADO DIRETAMENTE PARA A
PRÁTICA DO DELITO -ORIGEM LÍCITA - IRRELEVÂNCIA -
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - NECESSÁRIA
ADEQUAÇÃO EM FACE DA DETRAÇÃO - OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS DO ART. 387, § 2o DO CPP - IMPOSIÇÃO DE REGIME
SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (grifei)
(TJPR - 3a C. Criminal - AC - 1242672-1 - Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: José Cichocki
Neto - Unânime - J. 06.11.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Ainda.
"HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Segundo
o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a
2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias
afastaram a incidência da causa de diminuição prevista no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em virtude do não preenchimento de
requisito nela previsto, asseverando a dedicação do paciente a
atividades criminosas, pois que ostenta condenação anterior
também pela prática de tráfico de entorpecentes, fazendo do
comércio de drogas verdadeiro meio de vida. 3. Ademais,
reconhecida a dedicação do paciente a atividades criminosas,
qualquer conclusão diversa necessitaria de incursão no conjunto
fático-probatório, providência esta incompatível com a via estreita
do writ. Precedentes do STJ. 4. Embora a pena corporal não
alcance 8 (oito) anos de reclusão, as peculiaridades da causa
evidenciam a necessidade de maior rigor no apenamento, motivo
pelo qual deve ser mantido o regime prisional fechado. 5.
Considerando a quantidade de reprimenda corporal imposta, a
saber, 5 (cinco) anos de reclusão, incabível a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Ordem
denegada." (Grifos do Relator). (STJ, HC 197.066/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/04/2011).
Assim, não há como acolher a pretensão
da defesa a aplicação do redutor, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06.
Também ficou devidamente comprovada
pela prova oral a participação do adolescente A.A.S.C. na
empreitada criminosa, o que é suficiente para o reconhecimento da
causa de aumento de pena insculpida no artigo 40, inciso VI, da Lei
de Drogas.
A prova vencedora é forte no sentido de
que o adolescente estava diretamente envolvido no delito de tráfico,
tanto que conduzia o veículo por ocasião da abordagem policial,
tentando empreender fuga em alta velocidade, enquanto o acusado
se livrava da droga que trazia consigo, exercendo a mercancia
conjuntamente.
Registre-se,
ainda,
que
o
simples
envolvimento de menor, a qualquer pretexto, é motivo para
incidência da causa de aumento esculpida no inciso VI do art. 40 da
Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante discussão acerca de o menor
já ser ou não corrompido, o que deveria ser considerado apenas se
se estivesse atribuindo ao acusado o crime de corrupção de
menores, o que não ocorre no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Nesse sentido, a lição esclarecedora de
Guilherme de Souza Nucci:
"(...) De qualquer forma, para a aplicação
desta causa de aumento, torna-se fundamental considerar a não
configuração do crime de corrupção de menores (art. 1o da Lei
2.252/54). Afinal, se esta figura típica estiver presente, haverá
concurso material com o delito de tráfico ilícito de drogas, em
qualquer de suas formas (art. 33 a 37), sem a incidência da causa
de diminuição do inciso VI. Entretanto, se a criança ou o
adolescente já estiver corrompido, deixa de se configurar a
infração penal da Lei no 2.252/54, valendo, então, a aplicação da
causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006. Note-
se a previsão feita pela redação do tipo derivado: envolver (trazer
o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto) ou visar
(ter o menor como meta para o uso de drogas)." (In Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas- 4a ed. - Editora Revista dos
Tribunais: 2009 - p. 376).
Do regime prisional
Mantenho
o
regime
fechado,
comprovando que dedicava-se a atividade criminosa, assim,
qualquer outro regime não se mostraria recomendável, por não
atender ao princípio da suficiência.
Ademais, verifica-se que a quantidade de
droga foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
majorar a pena base, sendo, portanto, considerada como
circunstância judicial desfavorável, a ensejar a aplicação do regime
mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e
artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.
Nesse sentido.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006. VERIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PELA
CORTE
ESTADUAL
PARA
JUSTIFICAR O REGIME FECHADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RECORRENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento no sentido de ser inviável aferir em recurso
especial a dedicação ou não à atividade criminosa, para fins de
aplicação da redutora do tráfico privilegiado, em face do óbice da
Súmula 7 do STJ. 2. Em se tratando do delito previsto no art. 33 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie dos
entorpecentes apreendidos podem motivar o estabelecimento do
regime mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito
perpetrado, nos moldes do art. 33, § 2o, do Código Penal e art. 42
da Lei de Drogas. 3. No caso dos autos, embora tenha sido a pena-
base fixada no mínimo, a quantidade de drogas foi utilizada para
afastar a redutora do tráfico privilegiado e para justificar a fixação
do regime fechado. Portanto, presentes elementos concretos que
autorizam o recrudescimento do regime. [...] 6. Agravo regimental
desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 1.111.338/MG, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/06/2018).
Da
substituição
da
carcerária
por
restritiva de direitos
Inviável a substituição da reprimenda
corporal por restritiva de direito ou a suspensão condicional da
pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, posto que a
quantidade da pena aplicada não autoriza a concessão desses
benefício.
Da detração
Por fim, considerando-se que o apelante
não cumpriu o lapso de 2/5 da pena privativa de liberdade ora
estabelecida, inviável o reconhecimento da detração do tempo de
prisão cautelar, com base no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, a ser realizado oportunamente pelo MM. Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No 35.323
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501073-18.2019.8.26.0599
PIRACICABA
Execuções Criminais.
3 Pelo exposto, afastada a preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso interposto por Deivit
Carvalho dos Santos Júnior, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
Relator